Tribunal: TJDFT
Processo: 0043427-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0043427-24.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENY LIMA CATAO, GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS, GEISA CATAO MARTINS, ROBERTO LUIZ CATAO MARTINS, RONALDO LUIZ CATAO MARTINS, SILVIA HELENA CATAO MARTINS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ENY LIMA CATAO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 771, parágrafo único, e 485, III, ambos do CPC. As custas foram atribuídas ao autor e não foram fixados honorários advocatícios. Foi interposta apelação (ID 37680336), cujo objeto está limitado ao pedido de reforma da sentença tão somente para fixar honorários advocatícios em favor de causídico que firma a peça recursal, Dr. Érico R. S. Soares. Não foi recolhido o preparo recursal. Alegou-se no recurso que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça, o que estaria a dispensar a providência processual. Ausentes contrarrazões. Por meio do despacho de ID 36757609, a parte apelante, admoestada que o recurso se conforma nos limites do pedido de fixação da verba honorária, foi intimada para comprovar com documentos, no caso, o d. causídico, a necessidade da benesse legal ou recolher o preparo. Com a petição de ID 39079842, na qual insiste na impossibilidade de recolher o preparo recursal, o advogado recorrente juntou documentos, entre eles a CTPS, na qual consta a percepção de salário mensal no importe de R$ 5.194,46 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), e informa ocupação como advogado do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS. Juntou também faturas de cartão de crédito em seu nome, entre as quais uma no valor de R$ 3.904,54 (três mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), além de outros documentos que entende comprovar estado de hipossuficiência econômica. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.)”. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e, especialmente, a movimentação de gastos do postulante condizem com o estado de pobreza afirmado por ele. Na hipótese dos autos, o apelante afirma ser advogado empregado do Cebrasp, instituição vinculada à Universidade de Brasília, conforme se verifica numa rápida pesquisa em site de busca na internet. Na referida instituição, percebe renda mensal superior a cinco mil reais. Além disso, comprova, por meio da juntada de faturas de cartão de crédito, gastos mensais de valores médios superiores a três mil reais. Junta fatura de pagamento de tarifa de energia elétrica que demonstra residir em área nobre do Distrito Federal, Asa Sul. Nesse cenário, em que pesem as alegações sustentadas no apelo, tenho que o pedido de gratuidade de justiça postulado não comporta acolhimento, pois não pode ser considerado juridicamente pobre, seja em razão da profissão exercida, advogado, do salário percebido, ou mesmo do padrão de consumo, além da residência em área nobre desta Capital. Com essas apreensões, afasta-se a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, mas, ao contrário, indica tratar-se de pessoa com possibilidade de arcar com as despesas processuais, notadamente o preparo recursal, cujo valor nesta Justiça do Distrito Federal é reconhecidamente módico. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência e de sua família, certo que o mero recolhimento do preparo não possui potencial de privar o apelante dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. À vista do disposto no art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator